Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-25.2024.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001130-25.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDURADO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 083.180.461-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO ANTONIO GOMES BARBOSA - CPF: 002.125.341-22 (ASSISTENTE), GRAZIELLY DOS SANTOS DE ANDRADE - CPF: 097.731.722-60 (ASSISTENTE), MARIA JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 857.531.571-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. Tráfico de drogas. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Dedicação a atividades criminosas.
Hipossuficiência econômica. Competência do Juízo da execução penal. R
ecurso desprovido
.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a redução da pena e isenção de custas.

II.

Questão em discussão

Há duas questões: 1) preenchimento dos requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado; 2) c
ondições financeiras para pagamento das custas processuais.

III.
Razões de decidir

1.

A
extração de dados do aparelho telefônico do apelante demonstra
“registros de conversas com outros traficantes contendo informações de que Eduardo é o responsável pela venda de entorpecentes na cidade de Nova Nazaré/MT, em um grupo de whatsapp denominado Materiais pra construção”
[nos dias 30.1.2024 às 17h47min, 31.1.2024 às 7h01min, 6.2.2024 às 19h04min, 7.2.2024 4h11min]
, “as quais revelam a habitualidade da traficância”
por ele desenvolvida, bem como
“que mantém um ponto de venda de drogas em sua residência vinculado à facção criminosa”.

2.

A comercialização difusa de entorpecentes para a facção Comando Vermelho [admitida pelo apelante], a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas [maconha e cocaína], a forma de acondicionamento/guarda [porções individuais preparadas para venda], a apreensão de apetrechos [rolo de plástico filme] e localização de dinheiro [R$ 540,00] sem origem lícita comprovada, são circunstâncias que denotam vínculo com organização criminosa e dedicação à atividade ilícita [...] de modo que
o benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável.

3.

A constatação de envolvimento do apelante com facção criminosa, atuando em posição de confiança [armazenamento de entorpecentes e comercialização de drogas],
“legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstancias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”.

4.

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pressupõe que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, sendo inadmissível o benefício quando presentes provas em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 59 e 65; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 30.09.2022; STJ, AgRg no HC n. 773.113/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10.10.2022; STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, 10.06.2022; TJMT, AP N.U 0002492-94.2019.8.11.0008, Rel. Des. Paulo da Cunha, 10.09.2020; TJMT, AP nº 0023005-20.2015.8.11.0042, 07.12.2017; AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, 02.06.2020; AP nº 0008144-97.2013.8.11.0042, 08.05.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1001130-25.2024.8.11.0021 - COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): EDUARDO RIBEIRO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

EDUARDO RIBEIRO DA SILVA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJe nº 1001130-25.2024.8.11.0021), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 - (ID 292807910).

O apelante sustenta que: 1) preenche os requisitos legais do tráfico privilegiado na
“fração máxima (2/3) por ser primário, não se dedicar a práticas criminosas ou integrar organização criminosa”;
2)
não possui condições financeiras para efetuar os pagamentos das custas e despesas processuais.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas.
Subsidiariamente,
“isento do pagamento de custas e despesas processuais”

(ID 292807921).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 292807924).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Insurgência defensiva: 1. Postula o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas. Improcedência. Restou demonstrado que o Apelante possui condenação anterior pelo mesmo delito, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas. O benefício, destinado ao traficante eventual, não se aplica a quem reitera na prática do tráfico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 2. Por fim, requer a isenção do pagamento de custas processuais. Improcedência. Observância do artigo 804 do CPP; competência da Execução Penal. Pelo desprovimento recursal.
”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 301093387)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 20 de fevereiro de 2024, por volta das 6h00min, na Rua cem, s/n.º, Centro, portão branco, muro "chapiscado", ao lado da mercearia Estrelinha, na cidade de Nova Nazaré-MT, EDUARDO RIBEIRO DA SILVA guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente – 5 (cinco) porções de entorpecentes análogas a maconha, com peso bruto de 72,90 (setenta e duas gramas e noventa miligramas), cada, 27 (vinte e sete) porções de entorpecentes análogos a cocaína, com peso bruto de 12,11 (doze gramas e onze miligramas), cada, 14 (quatorze) porções de entorpecentes análogos a cocaína, com peso bruto de 8,86g (oito gramas e oitenta e seis miligramas) cada, uma porção de entorpecente análogo a cocaína, com peso bruto de 4,02g (quatro gramas e duas miligramas), 05 (cinco) porções de entorpecentes análogos a cocaína, com peso bruto de 2,05g (duas gramas e cinco miligramas), as quais foram apreendidas na residência onde o acusado foi preso, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como o importe de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) em espécie e uma bolsa preta contendo papel filme (vide termo de exibição e apreensão de id 148220431 e laudo pericial n.º 522.3.10.9191.2024.163091-A01 juntado no id. 148220433). [...]

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia contra EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, eis que incorreu na conduta delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006. [...]
”
(Roberto Arroio Farinazzo Júnior, promotor de Justiça - ID 292807859)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Quanto à aplicação ao tráfico privilegiado, muito embora o acusado Eduardo Ribeiro da Silva não ostente maus antecedentes criminais, tecnicamente primário, nota-se que diante das provas colhidas nos autos, há firmes indicativos de que a acusado estaria se dedicando à atividades ilícitas. Esclareço.

Para aplicação do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) é necessário o preenchimento de todos os requisitos legais, como: ser primário, não ter maus antecedentes, não dedicar-se a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Denota-se que imperioso demostrar que o contexto probatório afasta por si só a minorante do tráfico privilegiado em favor do réu. Com efeito, a quantidade e natureza do material tóxico apreendido evidenciam que o acusado Eduardo, junto aos demais conjuntos das provas - conclui-se que o mesmo estaria se dedicando a atividade criminosa (Laudo de Exame Pericial - id. 148220433).

A propósito, o réu Eduardo confessou ser traficante de drogas, tanto na seara policial, quanto em seu interrogatório em juízo, o que confirma estar envolvido com organização criminosa (ids. 189866107, 190630986 e 190634876).

Além disso, as testemunhas policiais afirmaram que Eduardo seria integrante da facção ‘Comando Vermelho’ (ids. 189866107, 190630986 e 190634876).

Portanto, a quantidade de droga apreendida, somadas às circunstâncias do crime, em que a residência do réu Eduardo era conhecido como ponto de venda de substâncias ilícitas, é mais que concluinte que há fundamentação robusta e elementos concretos de que o acusado se dedica ao tráfico de drogas ou com envolvimento agravante à organização criminosa.

Nesse diapasão, a causa de redução da pena prevista no art. 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, notadamente, deve ser vedada diante do contexto fático-probatório dos autos. [...]

A par disso, a condenação deve se basear nos elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de porções de maconha e cocaína, a forma de acondicionamento e sendo o acusado apontado como traficante) respaldarem a tese acusatória.

Soma-se que o próprio réu Eduardo confessou ser traficante de drogas na localidade de Nova Nazaré/MT (ids. 189866107, 190630986 e 190634876).

Assim, tais circunstâncias se mostram fortes o bastante a afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Ante o exposto e com essas considerações, afasto o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao acusado Eduardo Ribeiro da Silva por não ser adequada a espécie, uma vez que os elementos probatórios corroboram que o réu estava dedicando à atividades ilícitas, inclusive, promovendo a traficância, sendo ausente o preenchimento cumulativo dos requisitos legais do art. 33, § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06, de modo que abduz a aplicação ao benefício da causa especial de redutora da pena.

III. DOSIMETRIA

1ª FASE (circunstâncias judiciais) - art. 59 do Código Penal.

Culpabilidade: é normal à espécie, pois inexistem nos autos elementos aptos a provar que o réu tenha transbordado os limites inerentes ao próprio tipo penal. Antecedentes: o réu não possui antecedentes criminais, consoante Súmula 444/STJ. Muito embora o réu possua autos de executivo de pena sob nº 2000041-74.2024.8.11.0012 (2ª Vara de Nova Xavantina) originados da ação penal nº 1001520-56.2023.8.11.0012, observo que o trânsito em julgado do acórdão condenatório ocorreu em 17/10/2024, ou seja, posterior aos fatos deste julgamento (20/02/2024), de modo que não deve ser valorada. Conduta social: não há nos autos informações em desfavor do réu. Personalidade do agente: não há nestes autos dados técnicos para aferi-lo. Motivos do crime: não se apresentam relevantes. Circunstâncias do crime: São comuns ao tipo penal. Consequências do crime: são inerentes ao próprio tipo penal. Comportamento da vítima: deve ser tido como circunstância neutra.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pois não se encontram presentes nos autos elementos para aferir a situação financeira do sentenciado (artigos 49, caput e § 1º, e 60, caput, ambos do CP).

2ª FASE (circunstâncias atenuantes e agravantes) - arts. 61 a 67 do Código Penal - Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP) uma vez que confessou sua autoria em juízo e presente a circunstância atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP) considerando que tinha 20 (vinte) anos na época dos fatos (nascido em 20/02/2004 - id. 148220741).

Por outro lado, Inexistem circunstâncias agravantes. Tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto em abstrato para o tipo, deixo de aplicá-la em observância à Súmula nº 231/STJ, razão pela qual mantenho-as.

Assim, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pois não se encontram presentes nos autos elementos para aferir a situação financeira do sentenciado (artigos 49, caput e § 1º, e 60, caput, ambos do CP).

3ª FASE (causas de diminuição e aumento) - Inexistem causas de diminuição, uma vez que o acusado se dedica à atividades criminosas, além da confissão do réu que confirmou ser traficante de drogas, bem como, o contexto probatório da traficância, de modo que não estão preenchidos os requisitos cumulativos para o reconhecimento da diminuição especial de pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), conforme fundamentação supra. Por outro lado, inexistem circunstâncias agravantes. Dessa forma, mantenho-as.

Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pois não se encontram presentes nos autos elementos para aferir a situação financeira do sentenciado (artigos 49, caput e § 1º, e 60, caput, ambos do CP). [...]

IV. DISPOSITIVO

Posto isso, julgo procedente a pretensão punitiva estatal aduzida na exordial para condenar o réu EDUARDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 083.XXX.XXX-02 como incurso no art. 33, ‘caput’ da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), submetendo-o às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (artigos 49, caput e § 1º, e 60, caput, ambos do CP), devendo iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial SEMIABERTO [...].”
(Silvana Fleury Curado, juíza de Direito - ID 292807910)

Vejamos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) sem reduzir a pena intermediária, por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), a juíza da causa não aplicou a minorante ao considerar
“a natureza da droga apreendida”,
bem como a própria confissão do apelante de
“ser traficante de drogas na localidade de Nova Nazaré/MT, tanto na seara policial, quanto em seu interrogatório em juízo, e confirmou ser faccionado do Comando Vermelho”
(Silvana Fleury Curado, juíza de Direito - ID 292807910).

No caso, verifica-se que terem sido aprendidas 5 (cinco) porções de maconha, com peso de 72,90g (setenta e duas gramas e noventa centigramas), 27 (vinte e sete) porções de cocaína, com peso de 12,11g (doze gramas e onze centigramas), 14 (catorze) porções de cocaína, com peso de 8,86g (oito gramas e oitenta e seis centigramas), uma porção de cocaína, com peso de 4,02g (quatro gramas e duas centigramas), a quantia de R$540,00 (quinhentos e quarenta reais), 1 (um) rolo de plástico filme, uma bolsa [cor preta], uma faca [cabo preto], 1 (um) aparelho celular [marca Motorola], no dia 20.2.2024, por volta das 6h, na residência do apelante, localizada à rua 100, bairro Centro, ao lado da mercearia Estrelinha, em Nova Nazaré/MT, em cumprimento de mandado de busca e apreensão decorrente da
“Operação Sodoma”
[por crime de homicídio e ocultação de cadáver] deflagrada pela Polícia Civil de Água Boa, conforme declarações dos investigadores de Polícia [Bruno Antônio Gomes Barbosa Dias, Dionessan dos Reis Barbosa, Evandro Rosa dos Santos e Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos], em ambas as fases da persecução penal (ID 230370670; Relatório de Mídias ID 230370772).

As narrativas [dos referidos agentes]
são convergentes e revelam que
durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, originado da
“Operação Sodoma”
, na residência do apelante [EDUARDO RIBEIRO DA SILVA], constatou-se que o local era utilizado para
comercializar drogas, as quais eram gerenciadas por membro de organização criminosa denominada Comando Vermelho (
ID 230370670; Relatório de Mídias ID 230370772).

Essas assertivas [dos agentes públicos] foram confirmadas pelo apelante [EDUARDO RIBEIRO DA SILVA], em juízo, oportunidade na qual admitiu que
“as drogas encontradas em sua residência são de sua propriedade e que as comercializa ali mesmo onde mora”; “é faccionado do Comando Vermelho e está vendendo as drogas”
, para sustentar seu filho

(Relatório de Mídias - ID 230370831).

Além disso, a
extração de dados [autorizada judicialmente - ID 262817819 - fls. 72] do aparelho telefônico do apelante demonstra
“registros de conversas com outros traficantes contendo informações de que Eduardo é o responsável pela venda de entorpecentes na cidade de Nova Nazaré/MT, em um grupo de whatsapp denominado Materiais pra construção”
[nos dias 30.1.2024 às 17h47min, 31.1.2024 às 7h01min, 6.2.2024 às 19h04min, 7.2.2024 4h11min]
, “as quais revelam a habitualidade da traficância”
por ele desenvolvida, bem como
“que mantém um ponto de venda de drogas em sua residência vinculado à facção criminosa”
(Relatório de Degravação nº 2024.13.19477 - ID 292807852).

A comercialização difusa de entorpecentes para a facção Comando Vermelho [admitida pelo apelante], a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas [maconha e cocaína], a forma de acondicionamento/guarda [porções individuais preparadas para venda], a apreensão de apetrechos [rolo de plástico filme] e localização de dinheiro [R$ 540,00] sem origem lícita comprovada, são circunstâncias que denotam vínculo com organização criminosa e dedicação à atividade ilícita (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS, Relator: Min. João Otávio de Noronha, 30.9.2022; AgRg no HC n. 773.113/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10.10.2022), de modo que
o benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável.

Igualmente, a constatação de envolvimento do apelante com facção criminosa, atuando em posição de confiança [armazenamento de entorpecentes e comercialização de drogas],
“legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstancias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”
(STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC, RelatorMin. Olindo Menezes, 10.6.2022).

Em situação análoga, decidiu esta e. Câmara:

“Não se pode aplicar a respectiva minorante, porquanto as denúncias antigas do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, as informações prestadas pelos policiais, [...] sob o crivo do contraditório, de que o apelante e seu irmão eram os
responsáveis por armazenar e distribuir a droga para o Comando Vermelho na cidade
, a localização de meia barra de maconha, [...] gramas de cocaína (enterrados no quintal da residência), [...] revelam a efetiva dedicação do apelante a atividades criminosas. Dessa forma, há outros elementos nos autos que, por si sós, evidenciam que não se trata de traficante ocasional, o que justifica o afastamento da benesse do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.”
(AP N.U 0002492-94.2019.8.11.0008, Relator Des. Paulo da Cunha, 10.9.2020)

Registre-se que
o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode agregar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que mantida a pena fixada na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020). Nesse sentido: TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Dessa forma, o apelante não faz jus à aplicação da causa de diminuição, motivo pela qual
deve ser mantida a pena em 5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b”, e § 3º).

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 7.12.2017; AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020; AP nº 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023).

Logo, não deve ser conhecido neste ponto.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025